Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745537-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cristiane Meireles dos Santos Souza Agravados: Magalhães &amp; Guimarães Clínica Odontológica Ltda Fabrício de Magalhães Guimarães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane Meireles dos Santos Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0037239-44.2015.8.07.0001, assim redigida: “Cotejando os documentos de ids. 34772028 e 34772045, emerge que a falsidade sobrelevada pela autora se circunscreve às afirmações de que o primeiro, apresentado pelos réus, além de apresentar título diferente, conteria afirmação inverídica no sentido de que a autora descartara o tratamento de compensação dentária. Todavia, de simples, contudo atenta, leitura dos relatórios odontológicos em questão, emerge que a alegação de falsidade formulada pela autora carece de verossimilhança, mormente porque, conquanto haja diferenças na redação dos aludidos documentos, as informações neles lançadas guardam a devida correspondência. Tanto o relatório recebido pela autora (id. 34772045) como aquele remetido pelo ortodontista Edmilson Brasil dos Santos ao réu (id. 34772028) indicam tratamento cirúrgico mas fazem expressa referência à possibilidade de compensação clínica, e o primeiro ainda contem parte denominada “termo de consentimento informado” em que consta que a autora autoriza a realização do procedimento cirúrgico, mesmo estando “ciente de outras possibilidades de tratamento”, do que é possível se inferir pela opção por essa terapêutica em detrimento de outras. Ademais, verifica-se que, nos dois documentos, a parte diagnóstica, os objetivos e o prognóstico trazem as mesmas informações, assim como o prognóstico, quando interpretado em conjunto com “termo de consentimento informado”. Ante o exposto, afasto a alegação de falsidade ideológica do documento de id. 34772028 sobrelevada pela autora. Preclusa esta decisão, intime-se a perita nomeada para que se manifeste acerca do contido na impugnação de id. 51001091 e nos documentos que a instruem.” A agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 20503676), em síntese, que a perícia foi procedida por profissional que não é especialista na matéria em discussão nos autos do processo principal. Ressalta que as conclusões exaradas no laudo pericial foram completamente distintas das articuladas pelo assistente técnico da agravante, o que impede a realização de qualquer valoração a respeito do referido laudo. Menciona ter impugnado o laudo em questão e pleiteado a realização de nova perícia, o que foi indeferido pelo Juízo singular. Assevera ainda ter sido juntado aos autos, pelos agravados, documento falso que foi utilizado como fundamentação para as conclusões exaradas pela perita judicial. Acrescenta que o Juízo singular indevidamente considerou inexistente a alegada falsidade do documento em questão. Salienta ainda a necessidade da concessão de novo prazo para realização de quesitos suplementares. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pretende obter o subsequente provimento do recurso para “(1) cassar a decisão de validação do documento apontado como ideologicamente falso, ao menos até que seja permitido à VÍTIMA/AGRAVANTE produzir a prova que deseja sobre a questão; assim como (2) reformar a decisão nos pontos impugnados, especialmente para determinar a realização de nova perícia e/ou determinar a reabertura do prazo para apresentação de novos quesitos”. Deve ser dispensado o recolhimento do valor referente ao preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida à agravante. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à eventual homologação de laudo pericial e à rejeição de arguição de falsidade de documento. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.” (Acórdão no 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão no 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, é importante destacar que a decisão agravada apenas rejeitou a alegação de juntada de documento falso pelos agravados. O aludido ato processual não analisou a impugnação ao laudo pericial procedida pela agravante, tendo procedido apenas à intimação da perita para que se manifestasse a respeito da aludida impugnação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, diante da constatação, repise-se, de que a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singulal, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator